Tribunal: TJES
Processo: 5002455-69.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002455-69.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ODILSON SIMOES NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATO NÃO ESTABELECIDO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PATAMAR QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se ação indenizatória em que o autor alega que, a despeito de jamais ter mantido relação contratual com o réu, soube que seus dados foram lançados nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00 e declarar a inexistência de relação contratual entre as partes. O requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. O autor requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3). Em que pese a Recorrente sustentar que há relação comercial entre as partes, não há indícios probatórios mínimos da contratação dos serviços que originaram a dívida discutida nos presentes autos. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia à ré, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a parte autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

(4). No que concerne à indenização por danos morais, não há dúvidas quanto a sua ocorrência, porém o
quantum
definido pelo juízo de origem, revela-se em descompasso com os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando-se em consideração os parâmetros adotados por essa turma em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes). Entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir o montante indenizatório
de R$10.000,00 (dez mil reais)
para

R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)